Tribunal: TJDFT
Processo: 0008253-68.2011.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ATO LEGISLATIVO. ALTERAÇÃO DO PDOT. CONSTRUÇÃO OBSTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PERÍCIA DE ENGENHARIA ADOTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à indenização por limitação administrativa não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, a não ser em hipóteses excepcionais. Nos casos em que a norma atinja sobremaneira o patrimônio do particular que agiu em conformidade com a vigente até então é devida indenização, consoante orientação jurisprudencial.
2. O fato de ato legislativo posterior ter alterado o PDOT da região e impedido a conclusão da construção do posto de combustível assegura ao proprietário indenização pelos danos materiais que teve com as obras já realizadas, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
3. Deve prevalecer a perícia de engenharia que avalia os danos a partir de vistoria local e avaliação das estruturas e serviços efetivamente executados, usando como referência a tabela SINAPI, elaborada com base nos preços de insumos e custos de composições de serviços pela Caixa.
4. Por não ter o valor comercial do imóvel ingressado no patrimônio jurídico do proprietário não há indenização pela desvalorização provocada pela mudança no PDOT.
5. Não há repetição do IPTU pago pelo proprietário se foi usado como a base de cálculo do tributo valor inferior ao de mercado do imóvel.
6. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.